Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707540-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO DESPACHO 1. A agravante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo, sob pena de recolhimento em dobro, nos termos da decisão de ID no 33454811, pág. 3, item 19. 2. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 33816964. 3. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento e consequente revogação da decisão que deferiu o efeito suspensivo (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO